Tribunal: TJBA
Processo: 8105435-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105435-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DA SILVA JORGE

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA EMPRESA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR PREEXISTENTE. MÚLTIPLAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 STJ. TEMA 922 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO ÀS EMPRESAS. DANO MORAL IN RE IPSA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8105435-37.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DAIANE DA SILVA JORGE e como apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,